Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGE. DIVÓRCIO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
3. Em que pese a alegada dependência econômica da ex-consorte, as provas dos autos indicam que ela está apta para o exercício de atividade profissional; não está acometida de doença grave, apesar da alegada necessidade de acompanhamento de saúde após a retirada de tumor benigno; reside em imóvel do casal, em área nobre desta Capital; e que o Agravado contribui com alimentos in natura para o sustento da prole comum, cuja guarda detém, circunstâncias que impõem a manutenção do valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, até que sejam esclarecidas as situações financeiras das partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.